Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INCAPACIDADE ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. Nos termos da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, a qual unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, o filho inválido é beneficiário da pensão por morte enquanto durar a condição de invalidez, conforme dispõe o art. 30-A, inciso II, alínea “a” da referida legislação.
2. In casu, constatada a invalidez do beneficiário anterior ao falecimento do titular, ex-servidor distrital, presume-se a dependência econômica do filho inválido em relação ao genitor falecido, circunstância a qual, somada à própria condição incapacitante do beneficiário, assegura-lhe o direito à percepção da pensão por morte.
3. Remessa Necessária e Recurso do ente público conhecidos e desprovidos.
4. Nos termos da Súmula n. 340 do STJ, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
5. Assim, constatada a incapacidade absoluta do beneficiário ao tempo de vigência da redação original do art. 3o do Código Civil (ainda não alterada pela Lei n. 13.146/2015), contra ele não correm prazos prescricionais, na forma do art. 198, inciso I, do mesmo Diploma Cível (norma não alterada).
6. Por tal razão, afasta-se eventual prescrição quinquenal (art. 1o, Decreto n. 20.910/1932) em desfavor do beneficiário.
7. A negativa administrativa de concessão de benefício previdenciário, ou mesmo seu cancelamento, não constitui, por si só, circunstância apta a caracterizar danos de ordem moral.
8. Remessa Necessária e Recurso do beneficiário conhecidos e providos em parte.